Tribunal: TJPA
Processo: 0000297-38.2012.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000297-38.2012.8.14.0093

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS

APELADO: OZECI DE SANTA BRIGIDA COSTA, LUIS CLAUDIO TEIXEIRA BARROSO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Tributário. Embargos de declaração. Apelação Cível. Omissão . Não configurada. Embargos rejeitados.

1- Embargos de declaração em face de acórdão que conhece e nega provimento ao recurso de apelação mantendo a sentença que concede a segurança, reconhecendo a ilegalidade da remoção da impetrante;

2- Cinge-se a controvérsia recursal a definir se ocorrido o vício de omissão no acórdão embargado, nos moldes do art. 1.022 do CPC;

3- O acórdão conclui que, considerando a data de remoção da servidora, a impetração do mandado de segurança, e a saída dela do quadro municipal, há necessidade de pronunciamento acerca do direito reivindicado à época. As questões que o embargante entende prejudiciais ao cumprimento da decisão devem ser suscitadas no momento oportuno que não o de julgamento do mérito da lide;

4- O magistrado não precisa se manifestar sobre todos os argumentos levantados pelas partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão;

5- A tentativa de reverberar as questões aventadas e já analisadas não encontra amparo, na espécie, mas somente espelha o inconformismo da embargante com o que decidido;

6- Dispensado o prequestionamento da matéria veiculada, a teor do art. 1.025 do CPC;

7- Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022 do CPC

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16 a 23/09/2024, à unanimidade, conhecer e rejeitar os embargos de declaração, conforme fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Embargo de Declaração
(Id 19599448) opostos pelo Município de São João de Pirabas em face de acórdão (Id 19010956) que nega provimento ao recurso de apelação mantendo a sentença que concede a segurança, reconhecendo a ilegalidade da remoção da impetrante.

Em suas razões, o embargante alega omissão quanto ao efeito prático da decisão e a cominação de multa pelo seu descumprimento, tendo em vista que a Apelada não é servidora pública do Município de São João de Pirabas, mas sim servidora estadual municipalizada à época; e não faz mais parte dos quadros de funcionários do município Apelante, o que impede por completo o cumprimento da decisão proferida.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja suprida a omissão.

Certificada a não apresentação de contrarrazões recursais (Id 20196748).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que nega provimento ao recurso de apelação mantendo a sentença que concede a segurança, reconhecendo a ilegalidade da remoção da impetrante.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão do julgado porquanto a decisão mostra-se inexequível tendo em vista a servidora/impetrante não fazer mais parte do quadro municipal.

No recurso de apelação, o Município alegou a perda de objeto; tendo o acórdão se pronuncia nos seguintes termos:

“O apelante alega a perda de objeto tendo em vista que a Apelada não é servidora pública do Município de São João de Pirabas, mas sim servidora estadual municipalizada à época; sendo, atualmente, já revogado o ato de cessão, por meio da Portaria nº 018688-2012 – CRH, logo, ela não faz mais parte dos quadros de funcionários do município Apelante, o que impede por completo o cumprimento da decisão proferida.

Reporto a situação retratada nos autos: a remoção se deu em
22/05/2012
, a ação foi impetrada em
20/06/2012
; a liminar concedida em
25/06/2012
; a cessão da servidora foi revogada em
01/12/2012
, conforme Portaria nº 018688-2012 – CRH; e a sentença prolatada em 24/08/2021.

Considerando a cronologia dos fatos, não há se falar em perda de objeto a prejudicar o julgamento do mérito da presente demanda, pois a situação aqui apresentada ocorreu na época em que a impetrante ainda se encontrava cedida para o Município e, observada a ilegalidade, merecia reparo, o que foi feito à época com a concessão da liminar. Assim, a questão deve ser apreciada e julgada para confirmar, ou não, a existência do direito pleiteado.

O superveniente retorno da servidora para o quadro do ente estadual não apaga o ato supostamente ilegal imputado ao Município na época em que a servidora exercia suas atividades na esfera municipal. Acrescente-se que a cessão foi revogada após a concessão da liminar e somente noticiada em sede de apelação.

Nesses termos, rejeito a preliminar.”

Não há se falar em omissão, no caso, porquanto restou claro que, considerando a data de remoção da servidora, a impetração do mandado de segurança, e a saída dela do quadro municipal, há necessidade de pronunciamento acerca do direito reivindicado à época. As questões que o embargante entende prejudiciais ao cumprimento da decisão devem ser suscitadas no momento oportuno que não o de julgamento do mérito da lide.

Consigno, ainda, que não vislumbro a inexequibilidade de multa caso constatado o descumprimento da ordem na época. Porém, como já delineado, não cabe, neste momento processual, deliberar a esse respeito. A ação mandamental cuidou, apenas, de constatar e declarar a ilegalidade do desvio de finalidade e

inexistência da motivação do ato administrativo impugnado.

A tentativa de reverberar as questões aventadas e já analisadas não encontra amparo, na espécie, mas somente espelha o inconformismo do embargante com o que decidido no recurso de apelação. Nessa senda, cabe homenagear o entendimento da Corte Superior de que o magistrado não precisa se manifestar sobre todos os argumentos levantados pelas partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão. Senão vejamos:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material.

2.
Não prospera o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, envolvem situação já examinada e decidida pelo Colegiado
.

3.
O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional
.

4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque sobrecarrega desnecessariamente o Judiciário aumentando custos para o Estado.

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp: 1602791 PR 2016/0140223-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/09/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/10/2021)”

Consoante disposição do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm como finalidade o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão; não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

Nesse sentido:

“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II -

São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019).” (Grifo nosso).

Acrescento que, para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão; não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Além disso, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada.

Ante o exposto
, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 16 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/09/2024